Tribunal: TJDFT
Processo: 0707704-30.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. PRESCINDIBILIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PAGAMENTO VÁLIDO. CREDOR PUTATIVO. BOLETO FALSO. DEVEDOR NÃO DILIGENTE. ERRO INESCUSÁVEL. CONDUTA ILÍCITA DA CREDORA. AUSÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA
1. Inexiste cerceamento de defesa, quando a produção de prova testemunhal para o deslinde da causa se tornar prescindível, uma vez que já se encontra plenamente comprovada por meio de prova documental robusta. 1.1. Além do farto conjunto probatório, reputo desnecessária a produção de prova oral para elucidação da lide, no tocante ao principal ponto controvertido – pagamento a credor putativo em decorrência de boleto fraudado – na medida em que as questões fáticas foram amplamente aclaradas nos autos do inquérito policial instaurado para apurar os fatos.
2. Segundo a Teoria da Aparência, o pagamento considerado de boa-fé é válido, se realizado à empresa que se apresenta como o verdadeiro credor ou representante do credor se de forma escusável. 2.1. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o erro no pagamento só será escusável, se existentes elementos suficientes para induzir e convencer o devedor diligente de que quem recebe é o verdadeiro credor ou seu legítimo representante, o que não restou apurado no caso.
3. O simples exercício do Direito de Ação, buscando a aplicação do direito considerado cabível, sem a comprovada má-fé ou a distorção dos fatos, não enseja a aplicação de multa por litigância de má-fé.
4. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e não provida.